Tribunal: TJDFT
Processo: 0708728-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708728-46.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O réu agrava (id. 69633089) da decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho (Proc. 0702140-05.2025.8.07.0006 – id. 226647386) que, em ação de obrigação de fazer, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a agravante autorize e custeie a internação da agravada, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00, limitada a R$ 50.000,00. Alega, em suma, sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que a agravada não é beneficiária da Operadora Hapvida, mas da Notre Dame Intermédica Minas Gerais Saúde S.A. Requer a concessão de efeito suspensivo. 2. A alegação de ilegitimidade passiva sequer foi submetida à apreciação nos autos principais. Assim, em agravo de instrumento, carece o Tribunal de competência para conhecer, originariamente, de matéria não decidida pelo Juízo a quo, ainda que de ordem pública, sob pena de inadmissível supressão de instância. Atente-se para precedente desta Turma: Ementa AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS ADMINISTRATIVAS E PROIBIÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. É inviável a análise da questão relativa à ilegitimidade passiva ainda não apreciada pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 2. Não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade quando é possível compreender a insatisfação do agravante e sua pretensão de reforma da r. decisão. 3. No caso, não há como constatar, de imediato, a existência ou não das condições autorizadoras da prorrogação legal da dívida rural, de modo a permitir a suspensão das cobranças administrativas e proibir a negativação do nome do devedor, o que demanda a instauração do contraditório e ampla dilação probatória. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Ac. 1.954.329, Des. Sérgio Rocha, julgado em 2024) Grifei 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa Intimem-se. Brasília/DF, 18/03/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator